Tribunal: TJSP
Processo: 2075803-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prolação de r. sentença – Pretensão de fixação de regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento. Análise de prova que é incabível nesta via eleita, devendo ser realizada

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prolação de r. sentença – Pretensão de fixação de regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento. Análise de prova que é incabível nesta via eleita, devendo ser realizada por meio Revisão Criminal – Autos de origem que transitou em julgado para as partes.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crime equiparado a hediondo – gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e segurança pública.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075803-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATHEUS DE
OLIVEIRA, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE OURINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da Impetração, e na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075803-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10.769
2
Voto no 10.769
Habeas Corpus no 2075803-57.2020.8.26.0000
Comarca: Ourinhos 1a Vara Criminal
Impetrante: Vitor José Tozzi Cavina (Defensor Público)
Paciente: Matheus de Oliveira
Habeas Corpus Tráfico de Drogas Prolação de r. sentença
Pretensão de fixação de regime aberto, bem como substituída a
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas
na via estreita do writ pedidos meritórios que não comportam
conhecimento. Análise de prova que é incabível nesta via eleita,
devendo ser realizada por meio Revisão Criminal Autos de
origem que transitou em julgado para as partes.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crime equiparado a hediondo
gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e
segurança pública.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido,
ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso e condenado a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial
semiaberto, por incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento
ilegal, decorrente da r. decisão que impôs regime inicial diverso do aberto, carente de
fundamentação idônea, pois baseada na hediondez e gravidade abstrata do delito. Menciona-
se, em apertada síntese, que o Paciente é primário, de bons antecedentes, o crime não foi
praticado com violência ou grave ameaça e a pena imposta ficou abaixo de quatro anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075803-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10.769
3
portanto, preenche todos os requisitos para a substituição da pena corporal por penas
alternativas. Salienta-se que diante da pandemia e o decidido no ADPF no 347,
conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando diminuir possíveis
danos à população carcerária, a substituição da pena corporal constitui medida adequada.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja fixado o
regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
(fls. 01/14).
A liminar foi indeferida (fls. 30/31), e deixou-se de solicitar
informações.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo parcial
conhecimento do writ, e por sua denegação (fls. 38/42).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória, que denunciou o Paciente como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
28 de setembro de 2017, por volta de 11h50, na Rua João Fiorini, Loteamento
Paulino dos Santos, nesta cidade e comarca de Ourinhos, MATHEUS DE
OLIVEIRA, qualificado a fls. 09, com 20 de idade, trazia consigo, sem
autorização, para fins de tráfico, um tijolo e um pequeno tablete de Cannabis
sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, perfazendo a massa de
331,34g (trezentos e trinta e um gramas e trinta e quatro centigramas),
substância que causa dependência física e psíquica, conforme auto de exibição
e apreensão a fls. 14 e laudo de constatação provisória a fls. 19/20.
Segundo os autos, os policiais militares Onivaldo
Garcia Taioqui e Hender Costa e Silva efetuavam patrulhamento de rotina
pelo Jardim Oriental, quando avistaram MATHEUS agachado de costas, no
meio de uma vegetação existente no local referido. Assim, o miliciano Taioqui
desceu da viatura, de modo que MATHEUS, ao perceber a presença do
policial, dispensou uma sacola plástica e tentou empreender fuga.
Os milicianos conseguiram abordar MATHEUS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075803-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10.769
4
voltaram ao local onde a sacola plástica havia sido dispensada, onde
constataram que em seu interior havia meio tijolo e um pequeno tablete de
maconha, além de uma faca de serra. Indagado, MATHEUS alegou que
fumava uma pedra de crack no local, mas nada que indicasse tal situação foi
encontrado pelos policiais.
Diante do modo em que a maconha fora
encontrada, ou seja, meio tijolo e um tablete, bem como a existência de uma
faca de serra, a fim de que tal droga fosse repartida em poções menores,
restou patente que a droga se destinava à venda.” (fls. 15/16).
Prolatada a r. sentença, o Paciente foi condenado à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 166
dias-multa, no mínimo legal, sendo lhe vedado o direito de recorrer em liberdade (fls.
20/24).
Consta ainda dos autos, o trânsito em julgado para as
partes aos 26/03/2018 (fls. 28).
Registra-se
que,
nos
termos
do
posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC
n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Assim,
as
impugnações
do
Impetrante
relativas
a
possibilidade de fixação do regime inicial mais brando e demais considerações de mérito,
não devem ser apreciadas nesta via estreita, razão pela qual o writ não deve ser
conhecido especificamente quanto a esses pontos.
Destaco que, em consulta ao sistema SIVEC-TJSP, observa-
se que aos 17/04/2018 o Paciente foi progredido ao regime aberto. Em 23/06/2018, foi
preso em flagrante delito. O Paciente cumpria pena até 03/04/2019, quando foi constatado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075803-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10.769
5
o abandono do sistema prisional, com recaptura aos 22/04/2019. Atualmente encontra-se
em regime inicial fechado.
No mais, diante da pandemia causada pelo Covid-19, foi
requerida também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Novamente ressalto ser impossível, via Habeas Corpus, a
análise meritória da condenação do Paciente, que já transitou em julgado. A questão deve
ser discutida em sede de Revisão Criminal, conforme esta C. Câmara já decidiu no Habeas
Corpus 2069183-97.2018.8.26.0000 (Voto n° 05.777; Rel. Ely Amioka; julgado aos
26.04.2018).
No que tange à questão da pandemia do causada pelo
COVID-19, a ordem deve ser denegada.
Como se vê, o Paciente, que cumpre pena atualmente em
regime fechado, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;” (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075803-57.2020.8.26.0000 -Voto no 10.769
6
Com efeito, não há qualquer menção à possibilidade de
concessão do benefício àqueles que cumprem a pena em regime fechado, como é o caso do
Paciente.
Importante ressaltar que se trata de recomendação exarada
pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a
análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Não se demonstrou que as medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional sejam insuficientes ou que inexiste possibilidade de tratamento
médico adequado no local.
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte da
Impetração, e na parte conhecida, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora